Tribunal: TJES
Processo: 5000227-95.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000227-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO MÉDIO. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A REMIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2024, sob o argumento de que o reeducando mantinha vínculo anterior com atividades regulares de ensino no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em exame nacional de certificação (ENCCEJA) autoriza a remição de pena mesmo quando o apenado possui vínculo com atividades regulares de ensino, e qual o parâmetro de cálculo aplicável para evitar a duplicidade de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, admite interpretação extensiva favorável ao sentenciado para abranger o esforço individual na obtenção de certificação escolar por meio de exames nacionais.

4. A Resolução n.º 391/2021 do CNJ estabelece que a aprovação no ENCCEJA para o ensino médio equivale a 1.200 horas de estudo, o que resulta em 100 dias remidos, acrescidos de 1/3 (33 dias) pela conclusão do nível de ensino, totalizando 133 dias.

5. O fato de o apenado estar matriculado em curso regular não obsta o benefício, devendo-se, contudo, realizar o abatimento dos dias já declarados por frequência escolar no mesmo período para evitar o bis in idem.

6. Comprovada a aprovação integral no ENCCEJA 2024, o reeducando faz jus à remição total de 133 dias, deduzindo-se os 29 dias já remidos por frequência escolar anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder ao reeducando a remição de 133 dias de pena, determinando ao Juízo da Execução o decote dos dias já remidos por frequência escolar concomitante.

Tese de julgamento
:

É devida a remição de pena pela aprovação em exames nacionais de certificação (ENCCEJA/ENEM), independentemente de o apenado estar vinculado a atividades regulares de ensino.

Em caso de concomitância entre estudo formal e aprovação em exame nacional, deve-se abater os dias já remidos por frequência escolar do total obtido pela certificação para evitar duplicidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 126, § 5º Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 1º, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 552940/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020. STJ, HC 420213/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000227-95.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de agravo à execução penal interposto por
ALESSANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS
contra decisão que negou remição de pena pela conclusão do ensino médio via ENCCEJA 2024.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de conceder remição por aprovação em exame nacional de certificação quando o reeducando esteve vinculado a atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional.

Pois bem.

A Lei de Execução Penal, no artigo 126, prevê que
o condenado poderá remir parte do tempo de execução da pena por meio do estudo
. O § 5º do referido dispositivo estabelece acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em caso de
conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da sanção.

Ademais, a Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em continuidade à Recomendação n.º 44/2013, regulamentou a base de cálculo para estudos realizados por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico. Estabeleceu-se que a aprovação no ENCCEJA equivale a 50% da carga horária definida legalmente, totalizando 1.200 horas para o ensino médio, o que resulta em 100 dias remidos, acrescidos do bônus de 1/3 pela conclusão. Senão, vejamos:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;

Embora o juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento no vínculo escolar anterior do apenado, a jurisprudência sedimentou entendimento diverso e favorável ao recorrente. A interpretação extensiva
in bonam partem
do artigo 126 da LEP permite que
o esforço individual do sentenciado seja recompensado
, independentemente de estar ou não vinculado a atividades regulares.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que
o benefício é devido ainda que exista matrícula formal em cursos da unidade prisional
. Para evitar a duplicidade de remição sobre o mesmo fato gerador, deve-se proceder ao decote dos dias já remidos pela frequência escolar do total obtido pela aprovação no exame nacional.Vejamos:

“Nos moldes do inciso IV da Recomendação n. 44/ 2013 do CNJ, o benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o sentenciado não esteja vinculado a atividades regulares dentro do estabelecimento prisional, inclusive no caso de estudo realizado por conta própria, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena (AgRg no HC 552940/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 4/3/2016).V - Desta forma, se o apenado logrou apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, faz jus à remição da pena em razão
do estudo, na forma determinada na Resolução n. 44/2013 do CNJ Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reformar as decisões vergastadas, concedendo a remição da pena pelo estudo, em favor do paciente, devendo o Juízo da Execução proceder aos cálculos para a efetivação do benefício (HC 420213/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5°, da LEP ocorre porque, além de o próprio legislador prever a dupla avaliação do estudo, o apenado obteve a aprovação no ENEM e atingiu a pontuação mínima necessária em cada uma das áreas de conhecimento para conseguir o certificado de conclusão do ensino médio (HC 420663/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018)”

No caso dos autos, o agravante comprovou aprovação integral no ENCCEJA 2024 – Ensino Médio. Consta que já lhe foram declarados 29 dias de remição pela frequência escolar. Portanto, faz
jus
à diferença necessária para atingir o patamar de 133 dias (100 dias base + 33 dias de bônus).

Dessa forma, a reforma da decisão é medida que se impõe para valorizar o propósito ressocializador da execução penal e o esforço do interno em elevar seu nível de escolaridade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao reeducando a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA 2024, determinando ao Juízo da Execução que proceda ao abatimento dos dias já remidos em razão da frequência escolar no mesmo nível de ensino.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
conceder ao reeducando a remição pela aprovação no ENCCEJA 2024.